Tribunal: STJ
Processo: 0076479-47.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778808 - PR (2024
/0404339-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANGELO
CAMILOTTI
&
CIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
EMBARGADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
EMBARGADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO -
PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob o fundamento de ausência de prequestionamento (Súmula n.
282 do STF) e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado quanto à legitimidade recursal da empresa em recuperação judicial para
Documento eletrônico VDA50567168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 18c673c7-a310-4403-a777-9fb5ad0e928d

impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da relação de credores, e se há
omissão quanto à tese de que houve prequestionamento da questão
infraconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois não existe ilogicidade
ou incoerência entre os fundamentos do acórdão e o seu resultado.
4. A questão relativa ao prequestionamento da matéria infraconstitucional foi
enfrentada no acórdão recorrido, razão pela qual o
não padece de omissão.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos
de declaração é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
; STJ, EDcl no AgInt
4/2/2025
nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50567168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 18c673c7-a310-4403-a777-9fb5ad0e928d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778808 - PR (2024
/0404339-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANGELO
CAMILOTTI
&
CIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
EMBARGADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
EMBARGADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO -
PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob o fundamento de ausência de prequestionamento (Súmula n.
282 do STF) e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado quanto à legitimidade recursal da empresa em recuperação judicial para
impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da relação de credores, e se há
omissão quanto à tese de que houve prequestionamento da questão
infraconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois não existe ilogicidade
ou incoerência entre os fundamentos do acórdão e o seu resultado.
4. A questão relativa ao prequestionamento da matéria infraconstitucional foi
enfrentada no acórdão recorrido, razão pela qual o
não padece de omissão.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos
de declaração é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
; STJ, EDcl no AgInt
4/2/2025
nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELO
CAMILOTTI & CIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra o acórdão
de fls. 239-243, que negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

em recuperação judicial, sob o fundamento de que não houve violação do art. 996
do CPC, pela ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 237-238):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão
que negou provimento ao agravo, sob o fundamento de ausência de legitimidade e
interesse recursal para discutir crédito de terceiro excluído da relação de credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa em recuperação judicial
possui legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da
relação de credores, à luz do art. 996 do CPC; (ii) saber se há a necessidade de
reexame de fatos e provas para a determinação da legitimidade recursal, em face da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a exclusão do crédito de terceiro da relação
de credores é favorável à recuperanda, não havendo legitimidade recursal para
impugná-la.
4. A análise da legitimidade recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de prequestionamento da matéria infraconstitucional impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: “1. A empresa em recuperação judicial não possui legitimidade
Tese de julgamento
recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da relação de credores,
visto que a decisão lhe é favorável. 2. A análise da legitimidade recursal que
demanda reexame de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. A ausência
de prequestionamento da matéria infraconstitucional impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF”.

Em suas razões, a parte embargante alega contradição interna no
acórdão, ao afirmar que a empresa não possui legitimidade recursal por ser a
decisão favorável à recuperanda e, ao mesmo tempo, consignar que a análise da
legitimidade dependeria de reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

Adicionalmente, afirma omissão quanto ao prequestionamento, pois a
controvérsia relativa à legitimidade recursal foi amplamente enfrentada nas
instâncias ordinárias, estando os fatos relevantes integralmente delineados no
acórdão recorrido, inclusive com a citação do dispositivo legal supostamente
violado, art. 996 do CPC, sendo descabida a aplicação da Súmula n. 282 do STF
ao caso concreto.
Requer o recebimento, processamento e provimento dos embargos de
declaração para que seja sanada a contradição apontada, com o esclarecimento
sobre a real fundamentação adotada quanto à legitimidade recursal da embargante,
bem como para que ocorra o suprimento da omissão quanto ao prequestionamento
(fls. 247-250).
A parte embargada apresentou impugnação em que sustenta a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, pois a exclusão do crédito de terceiro da relação de credores é
favorável à recuperanda, não havendo legitimidade recursal para impugná-la, e que
a análise da legitimidade recursal demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ, requerendo, caso conhecidos, que sejam rejeitados os
embargos de declaração (fls. 254-255).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, não existe a aduzida contradição quanto à questão
relativa à legitimidade recursal, visto que o
embargado manteve a decisão
decisum
agravada por seus próprios fundamentos, a saber, a ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

da questão infraconstitucional relativa à violação do art. 996 do Código de
Processo Civil.
Ressalte-se que a questão relativa à incidência da Súmula n. 7 do STJ foi
apresentada como fundamento acessório, que não configura contradição com o
principal fundamento para o desprovimento do agravo em recurso especial, isto é,
a ausência de prequestionamento.
Saliente-se que o resultado do agravo interno, a saber, a manutenção da
decisão que aplicou o óbice da Súmula n. 282 do STF e, lateralmente, fez incidir a
Súmula n. 7 do STJ, não fica prejudicado com o reconhecimento de que não houve
violação ao dispositivo infraconstitucional suscitado, razão pela qual não há que se
falar em vício de contradição.
Afinal, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é
a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
" (EDcl no REsp
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado
n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, destaquei).
4/2/2025
7/2/2025
Ademais, não existe também à aludida omissão quanto ao alegado
prequestionamento, visto que o acórdão embargado foi bastante claro ao consignar
que "a questão infraconstitucional relativa à violação do artigo acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido e nem mesmo foram opostos embargos de
declaração, sendo o caso de incidir a Súmula n. 282 do STF" (fl. 242).
Ou seja, o
embargado se manifestou, expressamente, sobre a
decisum
questão relativa ao requisito do prequestionamento que, no presente caso, não foi
preenchido. Logo, não encontra amparo a aduzida existência de omissão.
Portanto, percebe-se que a parte não foi capaz
de demonstrar contradição, omissão ou outro vício passível de ser sanado pelo STJ
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na reanálise das
questões referentes à legitimidade recursal e ao prequestionamento da questão
infraconstitucional ventilada no recurso especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 242-243):

A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão agravada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
I - Da alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 282 do STF
A parte agravante argumenta que, na condição de empresa recuperanda, possui
legítimo interesse institucional e jurídico em acompanhar e controlar o quadro de
credores, uma vez que isso impacta diretamente na condução e no sucesso do plano
de reestruturação econômica, sendo que, ao afastar sua legitimidade recursal, a
decisão viola o art. 996 do CPC, bem como a matéria relativa à legitimidade
recursal foi amplamente debatida no acórdão recorrido, não havendo que se falar em
ausência de prequestionamento.
Não assiste à recorrente.
Nota-se que a decisão tratou do assunto e expôs que a Corte estadual
consignou que "[...] O recurso não merece conhecimento, ante à manifesta falta de
legitimidade e interesse recursal", visto que a "impugnação versa sobre crédito de
André Camilotti, que foi excluído da relação de credores. Logo, falta à recuperanda
legitimidade para discuti-lo, ante o óbice do art. 18, do Código de Processo Civil
[...]" (fl. 92), bem como que "[...] a decisão é favorável à recuperanda, na medida
em que excluiu o crédito da relação de credores" (fl. 212).
Nesses termos, de fato, não houve violação do art. 996 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem concluiu pela ausência de legitimidade e interesse recursal por
se tratar de crédito de terceiro, que foi excluído da relação de credores, sendo,
inclusive, favorável à recuperanda.
Ademais, repise-se que a questão infraconstitucional relativa à violação do
artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem mesmo foram
opostos embargos de declaração, sendo o caso de incidir a Súmula n. 282 do STF.
Com isso, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
II - Da alegação de não aplicação da Súmula n. 7 do STJ
A agravante também sustenta que a análise da legitimidade não demanda
reexame probatório, visto que trata unicamente à subsunção jurídica desses fatos ao
conceito de legitimidade e interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, o que
configura típica matéria de direito.
Também não assiste razão à agravante.
Conforme já explanado no capítulo anterior, a decisão agravada foi objetiva ao
dispor que reanálise da decisão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
legitimidade e interesse recursal da recorrente, implica revolver fatos e provas.
Portanto, vislumbra-se inevitável a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

Dessa forma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de prequestionamento e consequente incidência
da Súmula n. 282 do STF, a qual é inafastável no caso em apreço, bem como a
incidência da Súmula n. 7 do STJ caso se procedesse à reanálise da decisão do
Tribunal de origem.
Nos embargos de declaração, como já explicitado retro, a parte restringe-
se a defender a suposta existência de contradição e omissão, alegações que não
merecem guarida e não correspondem ao teor do acórdão embargado.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49674819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:57
Código de Controle do Documento: dd89d2c4-7f7d-4309-a080-edc1e2000e80

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.778.808 / PR
Número Registro: 2024/0404339-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015174220158160083 00096117620158160083 00427817920248160000 00452189820218160000
00764794720228160000
15174220158160083
427817920248160000
42781792024816000000096117620158160083
452189820218160000
764794720228160000
96117620158160083
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
AGRAVADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS : ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
AGRAVADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO - PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50543406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: fceff511-b998-4767-a179-1b2cc562c985

EMBARGANTE : ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
EMBARGADO : ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
EMBARGADO : JOAO MACHADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO - PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: fceff511-b998-4767-a179-1b2cc562c985